Tribunal: TJDFT
Processo: 0706486-60.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME ABERTO. DESCONTOS NA REMUNERAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. EXECUÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
2. Fato relevante. O autor, policial militar da ativa, foi condenado, por sentença transitada em julgado, à pena de 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. Não obstante a condenação, permaneceu formalmente vinculado à PMDF e alega ilegalidade nos descontos efetuados em sua remuneração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão: licitude dos descontos efetuados na remuneração do policial militar, por força de sua condenação à pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Gratuidade de justiça. Concedo ao autor/recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram sua hipossuficiência (ID 76959201 a 76959203), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
5. O autor, policial militar, foi condenado à pena privativa de liberdade de 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, por força de sentença transitada em julgado, o que atraiu a incidência do artigo 77, § 1o, III, “j”, da Lei no 7.289/1984, c/c artigo 6o, IV, da Lei no 10.486/2002.
6. O artigo 77, § 1o, III, “j”, da Lei no 7.289/1984, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do DF, impõe obrigatoriamente a agregação do policial militar “condenado à pena restritiva de liberdade superior a 6 (seis) meses, em sentença transitada em julgado, enquanto durar a execução, excluído o período de sua suspensão condicional se concedida esta ou até ser declarado indigno de pertencer à Polícia Militar ou com ela incompatível”. A agregação consiste no afastamento temporário do policial militar do serviço ativo, sem rompimento do vínculo funcional com a corporação, e constitui consequência automática da condenação penal militar.
7. E o artigo 6o, IV, da Lei no 10.486/2002, estabelece: “Suspende-se temporariamente o direito do militar em atividade, à remuneração e outros direitos pecuniários, quando: IV - no cumprimento de pena restritiva de liberdade igual ou, superior a 2 (dois) anos, por sentença transitada em julgado, pelo cometimento de crime de natureza dolosa, percebendo nessa situação o soldo, os adicionais de posto ou graduação, de certificação profissional, de tempo de serviço a que fizer jus e ao auxílio-moradia, enquanto durar a execução, excluído o período de sua suspensão condicional”.
8. Segundo os contracheques exibidos pelo autor, constam descontos das seguintes verbas remuneratórias: adicional de operações militares, gratificação de representação militar, GCEF, vantagem pecuniária especial e gratificação por risco de vida (ID 75878072 e 75878073).
9. Os descontos efetuados encontram amparo em legislação específica, que prevê a suspensão de determinadas parcelas remuneratórias durante o cumprimento de pena privativa de liberdade, de forma que deve ser afastado o argumento de enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública. O fato de o regime aberto de cumprimento de pena permitir o exercício da atividade laboral, não afasta os efeitos jurídicos da agregação imposta em decorrência da condenação penal, e tampouco confere ao militar o direito à percepção integral da remuneração. A Administração, ao aplicar os descontos, atuou em estrita observância ao princípio da legalidade, inexistindo vantagem indevida a ser restituída ao servidor.
10. Por conseguinte, afastada a ilicitude ou desvio de finalidade no ato administrativo impugnado, impõe-se a confirmação da sentença.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
12. Sem custas, ante a concessão da gratuidade de justiça. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 98, § 3o do CPC.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.289/1984, art. 77, § 1o, III, “j”; Lei no 10.486/2002, art. 6o, IV
Jurisprudência relevante citada: n/a.